Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-24.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706268-24.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DESPACHO Intime-se o Advogado, Dr. Gustavo Stortti Genari – OAB/PR 106.702-A, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos juntados aos autos (ID 70492373/70492375). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, considera a notícia de que a apelante, RITA DO CARMO DE PAULA SANTOS, foi submetida à curatela definitiva desde 10/11/2017 (ID 70492374) (CPC/2015 178 II). Em seguida, voltem os autos conclusos. Cadastre-se o curador, MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BARROS (ID 70492374), como representante legal da autora/apelante (CPC/2015 71). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator